Tribunal: CARF
Processo: 11080.922718/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922718/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.076 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
O interessado transmitiu a Dcomp no 29626.78776.310706.1.3.04-0001,visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior,
código 2172, efetuado em 15/07/2004, glosado por despacho decisório ao fundamento de que “o
limite de crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP de R$ 5.437,09”, tendo em vista que “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922718/2009-79
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2/5), alegou o contribuinte que a
empresa possuía um débito de R$ 854,55 referente a COFINS de junho de 2004, que a
impugnante pagou através de DARF (Doc. 04) no valor de R$ 8.276,03, ou seja: foi pago R$
7.421,48 a maior/duplicidade”, e prossegue (fls. 3/5), verbis.
Feito pagamento a maior/duplicidade, a impugnante gerou a PER/DCOMP
(29938.11855.230606.1.3.04-4646
- doc. 05), nela informou o crédito (R$ 854,55)
oriundo do DARF (R$ 8.276,03), fazendo a devida compensação, conforme
documento em anexo (doc. 04).
Nesta, foi efetuada a compensação, no valor de R$823,38, restando assim saldo de
R$ 6.598,10, informado na PER/DCOMP, conforme documento em anexo (doc. 05).
Em seguida, a impugnante transmitiu a PER/DCOMP (34421.80135.110706.1.3.04-
0100, Doc. 06), a qual foi compensado o valor de R$ 1.161,01 restando assim saldo a
compensar de R$ 5.437,09.
...........................................................(omissis)..............................................................
Ocorre que a impugnante informou por meio da DCTF (doc. 07), equivocadamente,
que o débito referente ao COFINS foi no mesmo valor do DARF, ou seja, R$ 8.276,03,
não restando crédito em desacordo com a PER/DCOMP (crédito de R$ 7.421,48).
Ai surge a confusão originária deste feito:
Necessário lembrar, que a impugnante dispôs na DCTF valor equivocado do débito, em
vez de R$ 854,55, declarou R$ 8.276,03.
Pois bem. A Receita Federal, desconhecendo o equivoco, apenas vislumbrando a
impertinência dos dados, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP,
nos termos do despacho decisório no 842610305 - doc. 08.
..............................................................(omissis)..........................................................
Frente ao despacho decisório, a impugnante diligenciou para identificar o erro ocorrido,
quando então descobriu-se o equivoco supra narrado.
Verifica-se, ao analisar o ocorrido, que a impugnante, em nenhum momento utilizou-se
de forma indevida de seu crédito, o que ocorreu, foi simplesmente, ter informado
equivocadamente o valor do débito.
Sendo assim, no dia 17 de julho de 2009 a impugnante enviou o DCTF
RETIFICADORA e corrige o equivoco, ou seja, presta informações que vão ao
encontro da PER/DCOMP (doc. 09).
A recorrente instruiu sua defesa apenas com cópias do Despacho Decisório, dos
seus atos constitutivos, recibos de entrega das declarações de compensação, pedidos de
ressarcimento ou restituição/declaração de compensação, DARFs de R$ 1.106,16, 240,15 e de
8.276,03, comprovante de recolhimento dos DARFs acima, e DCTFs original e retificada e
respectivos recibos de entrega, sem exibir nenhum livro, documento, balanço ou planilha
extraídos de sua contabilidade (fls. 7/42).
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
recorrente (fls. 48/72), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 48), verbis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 08 de janeiro de 2015
(fls. 52 e 79), ingressou o sujeito passivo com Recurso Voluntário em 27 de janeiro daquele mês
e ano (fls. 62/74), em que (i) – historiou os fatos, (ii) - reiterou seus argumentos impugnatórios;
e, (iii) – faz digressões sobre a legislação, citando artigos das Leis 9.430/1996, 9.718/1998 e
10.485/2002 em favor do seu alegado direito, por entender que era dever da Fiscalização, diante
da documentação apresentada, “determinar que fossem baixados os autos em Diligência, de
ofício, de modo a que fosse apurada a veracidade dos créditos informados pela Recorrente” (fls.
62), e arremata (fls. 62/63), verbis.
Assim que, das duas uma: (1) ou se reconhece a lisura das compensações, já que
retificadas as DCTFs; ou (2) se anula a decisão de primeira instância administrativa,
determinando-se a baixa dos autos em diligência, de modo a demonstrar que as
informações contidas nas DCTFs retificadoras (que são as informações válidas, até que
se prove em contrário) não condizem com a verdade (é dizer: ou se constata de fato a
inexistência do crédito, posto que tal existência está corroborada pelas mencionadas
DCTFs Retificadoras).
Prossegue citando jurisprudência do STJ e do TRF/4a Região, que entende
favorável à sua tese, que podem ser resumidas na seguinte ementa (fls. 69/72), verbis.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO PARA O
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Realizada a compensação após o vencimento do tributo, via retificadora de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, resta
descaracterizado o instituto da denúncia espontânea.
2. “O benefício da denúncia espontânea não se aplica nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.”
(Súmula do STJ, Enunciado 360).
3. Agravo Regimental Improvido. (AgRg no Agravo de Instrumento no 1222256/RS –
2009/0167045-2, 1a Turma do STJ, Rel. Hamilton Carvalhido, j. 27.04.2010,
unânime, DJe 14.05.2010).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

Ao final, requer o provimento do recurso, a conversão do julgamento em
diligência se necessário for, a fim de que o sujeito passivo possa comprovar através de outros
documentos fiscais a existência de seu crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 08 de janeiro de 2015 (fls. 79), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 27
daquele mesmo mês e ano (fls. 62), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
Alega a recorrente que preencheu equivocadamente a documentação necessária
para a pretendida compensação e, mesmo promovendo à retificação, a pretensão foi glosada pelo
despacho decisório, confirmado pelo acórdão recorrido.
Com efeito, é cediço neste colegiado que a simples retificação de DCTF para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar despacho decisório. Ao contrário, as retificações de DCTF e/ou
DACON, mesmo posteriores à edição do despacho decisório, desde que ilustrada com livros e
documentação contábil hábil e idônea, tem motivado a mitigação da exigência fiscal e, em
homenagem à verdade material, resulta em permitir que se acolha a pretensão do contribuinte.
Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente ilustradas, capaz
de assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais para mitigar a
incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais
fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação contábil seja exibido com vistas a
comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais, seja com a manifestação de
inconformidade, seja mesmo em sede de recurso voluntário. No caso dos autos, o contribuinte
não trouxe nenhum documento robusto e confiável de sua contabilidade, como Livro Razão,
Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que pudessem corroborar suas alegações e confirmar a
pretendida retificação do PER/DCOMP e da DCTF primitivamente emitidos.
Na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário o sujeito passivo
formula pedido alternativo para a realização de diligência pela fiscalização para confirmação de
suas alegações em sua contabilidade e livros fiscais.
Veja-se, inclusive que, como constou do relatório, a recorrente instruiu sua
manifestação de inconformidade apenas com cópias do Despacho Decisório; dos seus atos
constitutivos; dos recibos de entrega das declarações de compensação; dos pedidos de
ressarcimento ou restituição/declaração de compensação; dos DARFs de R$ 1.106,16, 240,15 e
de 8.276,03 e respectivos comprovante de recolhimento; e DCTFs original e retificadadora e
respectivos recibos de entrega, sem exibir nenhum livro, documento, balanço ou planilha
extraídos de sua contabilidade (fls. 7/36).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

Com o recurso voluntário, também não cuidou o sujeito passivo de exibir
quaisquer outros documentos contábeis capazes de permitir que se pudesse aferir a veracidade de
suas alegações. Registre-se, inclusive que, além da documentação trazida com a sua defesa
primeira, seu recurso voluntário foi tão somente instruído com a cópia da intimação
DRF/SEORT/COMPENSAÇÃO 004/2015 (fls. 69) e do AR pertinente à entrega da mencionada
notificação dando-lhe ciência do teor da decisão de piso (fls. 72).
Logo, sem qualquer eiva de documentação contábil-fiscal, impossível a realização
de qualquer diligência, coerente com a iterativa jurisprudência deste Conselho e desta Turma.
Releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em
pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido Tomo como exemplo o acórdão CSRF no 9303-005.226,
sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, de
cujo voto peço vênia para transcrever significativo trecho, a saber.
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações”.
De todos conhecido nesta Turma meu posicionamento sobre a busca da verdade
material, inclusive aceitando a exibição de documentos complementares em sede de recurso
voluntário, aliás como recomendado pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a partir
do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu
provimento a Recurso Especial do contribuinte, pelos argumentos resumidos na seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
É cediço que este Conselho tem até flexibilizado o texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito alegado pelo contribuinte. Como dito linhas acima, somente verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar
documentos de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte,
motivo pelo qual desacolho, no particular, a pretensão de diligência perseguido no apelo da parte
a este Colegiado.
Registre-se, ademais, que no caso em exame não foram carreados aos autos,
mesmo que em sede de recurso voluntário, quaisquer documentos válidos e idôneos que
comprovassem o alegado erro material e que fossem capazes de oferecer a liquidez e certeza
necessários para demonstrar a existência do direito ao crédito (Livros Diário e Razão,
Balancetes, Planilhas e Documentos Contábeis extraídos de sua escrita contábil-fiscal, por
exemplo), capazes de corroborar o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Consequentemente, tenho como verdade material as assertivas constantes do v.
acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, quando afirma (fls.
45), verbis.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
Registra-se que, diferentemente da DCTF, a DIPJ e o Dacon são meramente
informativo, não se constituindo em confissão de dívida.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 29626.78776.310706.1.3.04-
0001, declarando como crédito pagamento efetuado 15/07/2004 no código 2172, que,
segundo ela, seria indevido ou a maior.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.076 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922718/2009-79

Recurso Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
tomar conhecimento do recurso voluntário, REJEITAR a diligência reiterada no apelo, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do sujeito passivo, para manter o acórdão guerreado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital